Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-60.2015.8.26.0027
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Situação que enseja correção do julgado.

Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000124-60.2015.8.26.0027/50000, da Comarca de Iacanga, em que é embargante
ANTONIO CARLOS PACCOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000124-60.2015.8.26.0027/50000 - Iacanga 2/3
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS PACCOR
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.203
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Erro
material

Ocorrência Situação que enseja correção do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
280/282, que julgou extinto o processo.
É O RELATÓRIO.
O erro material contido no aresto atacado é evidente e passível de
correção.
Diante disso, devem ser acolhidos os embargos, conforme pedido neles
formulado, apenas para a correção do erro material verificado no relatório do acórdão,
conforme as seguintes retificações:
Onde se lê: “Trata-se de apelação (fls. 188/221) interposta contra a
sentença de fls. 177/184 que, ante a ausência de comprovação da condição de associado,
julgou extinta a execução, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil de
1973. Em decorrência da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; necessidade de prévia
liquidação; suspensão em razão de ordem do Supremo Tribunal Federal; atualização
monetária do débito que deve ser feita pelos índices da poupança; diferença de correção
monetária, índice de janeiro de 1989 20,36% e índice de fevereiro de 1989 10,14%; juros
moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de sentença; juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000124-60.2015.8.26.0027/50000 - Iacanga 3/3
remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989.pelo que requer a
anulação da sentença com o prosseguimento da ação.”
Leia-se: “Trata-se de apelação (fls. 188/221) interposta contra a sentença
de fls. 177/184 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, descabimento da extinção da ação em razão
dos índices adotados; ilegitimidade de parte, por não estarem os autores abrangidos pelo
título judicial; necessidade de prévia liquidação do julgado; e incompetência do juízo. No
mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão abrangidos no título, além de
estarem prescritos e cobrados com o termo a quo errado; os juros moratórios incidem a
contar da citação realizada nestes autos; correção monetária pelos índices de poupança; não
inclusão de outros expurgos; e descabimento da condenação em honorários.”
Fica, desta forma, corrigido o erro material.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos, sem alteração do dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator